Tribunal: TJSP
Processo: 1025388-13.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c devolução de valores e indenização – Cartão de crédito consignado - Limitação da taxa de juros – Descabimento - Instrução Normativa no 28 do INSS – Limite aplicável apenas com relação aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total (CET) - Ausência de abusividade - Taxa de juros remuneratórios dentro do limite estipulado na Instrução Normativa.
Negado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c devolução de valores e indenização – Cartão de crédito consignado - Limitação da taxa de juros – Descabimento - Instrução Normativa no 28 do INSS – Limite aplicável apenas com relação aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total (CET) - Ausência de abusividade - Taxa de juros remuneratórios dentro do limite estipulado na Instrução Normativa.
Negado provimento ao recurso.